Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702325-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ESTEFANE FERREIRA ABDEL LATIF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por AMANDA ESTEFANE FERREIRA ABDEL LATIF contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Referida decisão tomou por fundamento a impossibilidade de concessão de medida que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como disciplina o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992, como também a urgência da medida. Aduziu a parte Agravante que o Distrito Federal prorrogou em mais de 10 meses seu tempo de estágio probatório, porque computou, sem previsão legal, a interrupção decorrente do uso de licença para tratamento da própria saúde. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida. Isso porque a tutela de urgência pretendida, imposição ao Distrito Federal do cumprimento do tempo de estágio probatório, é satisfativa e encontra vedação legal como bem fundamento Sua Excelência na origem. Igualmente não se tem presente a urgência da medida, porque não comprovado qualquer prejuízo caso a decisão lhe seja favorável ao final do processo. Dessa forma, em exame preliminar, reconheço a vedação legal para concessão da tutela de urgência pretendia, como também a inexistência de urgência da medida. Afastada a probabilidade do direito e a urgência do pedido, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.